Tribunal: TJES
Processo: 5000472-24.2023.8.08.0029
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000472-24.2023.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: JORGE SANT ANA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS.
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. GEOLOCALIZAÇÃO DA ASSINATURA ELETRÔNICA QUE NÃO CORRESPONDE AO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 20%.

RECURSO INOMINADO nº 5000472-24.2023.8.08.0029

RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO: JORGE SANT ANA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequado o comando sentencial aqui vergastado, mantenho-o por seus próprios fundamentos.

A meu ver, não restou comprovada a existência de contratação, pelo autor, dos empréstimos consignados objeto dos autos.

Digo isso porque, como se extrai dos ID's 11311664 e 11311668, a geolocalização das assinaturas eletrônicas não coincide com o endereço do recorrido. Além disso, o número de celular utilizado na operação não corresponde àquele informado na inicial como sendo do autor.

Por conseguinte, como restou comprovado nos autos que ocorreram descontos nos proventos do recorrido, a restituição dos valores é medida impositiva na forma como determinada pelo juízo
a quo
.

Além disso, não há que se falar em modificação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, porquanto fixados em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido:

CONTRATO BANCÁRIO – Ação declaratória c.c. obrigação de fazer c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral – Cartão de crédito consignado alegadamente não contratado –
Contratação não comprovada – (art. 373, II, do CPC) – Responsabilidade objetiva do réu – Falha na prestação dos serviços – Repetição de indébito na forma dobrada como medida de rigor (Inteligência do EAREsp nº 676.608-RS) – Dano moral caracterizado e arbitrado nos termos do aresto, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
– Inversão dos ônus sucumbenciais – Recurso parcialmente provido.(TJSP; Apelação Cível 1140857-70.2023.8.26.0100; Relator (a): Pedro Ferronato; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma III (Direito Privado 2); Foro Central Cível - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/01/2025; Data de Registro: 22/01/2025) grifei

Assim e sem mais delongas,
nego provimento ao recurso
.

Custas e honorários pelo recorrente, estes fixados em 20% sobre o valor do proveito econômico obtido pelo recorrido.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)